Tribunal: TJSP
Processo: 1004604-44.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LISTA DE CASAMENTO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Lista de casamente cadastrada em sítio eletrônico gerenciado pela empresa ré. Ausência de crédito referente aos presentes recebidos. Consumidor que necessitou da intervenção do Judiciário para recebimento.
2 – Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado no montante

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LISTA DE CASAMENTO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Lista de casamente cadastrada em sítio eletrônico gerenciado pela empresa ré. Ausência de crédito referente aos presentes recebidos. Consumidor que necessitou da intervenção do Judiciário para recebimento.
2 – Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado no montante pleiteado pela autora - R$ 9.980,00, corrigidos do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004604-44.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante LIS
LUIZE PINTO TRUZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CNOVA COMÉRCIO
ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576 - VOTO 27348
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576
APELANTE: LIZ LUIZE PINTO TRUZZI
APELADA: CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A.
COMARCA: São José do Rio Preto
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LISTA DE
CASAMENTO DANO MORAL DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR.
1 Lista de casamente cadastrada em sítio eletrônico gerenciado
pela empresa ré. Ausência de crédito referente aos presentes
recebidos. Consumidor que necessitou da intervenção do
Judiciário para recebimento.
2 Dano moral configurado Valor da indenização arbitrado no
montante pleiteado pela autora - R$ 9.980,00, corrigidos do
arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 237/238,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a ação, e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% do
valor atribuída à causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que os fatos narrados não
passavam de mero aborrecimento.
Irresignada a autora recorreu.
Pediu a reforma da r. sentença com a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais em quantia equivalente a dez salários mínimos. Aduziu que
não poderia ser tratado como mero aborrecimento, o périplo para receber valores oriundos

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576 - VOTO 27348
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576
de lista de casamento cadastrada em site gerenciado pela ré. Observou que o crédito
apenas ocorreu após a intervenção do Judiciário.
Processado o recurso, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, julgada improcedente,
sobrevindo o presente recurso.
Narrou a autora que cadastrou junto ao sítio eletrônico gerido pela empresa ré,
a sua lista de casamento. Referido contrato oferecia duas opções de resgate: o produto
comprado pelo convidado ou a conversão em crédito para aquisição de outras mercadorias.
Posteriormente, a apelante constatou que os pedidos de números 113376378 e 115211874,
sem justificativas, não foram convertidos em crédito. Afirmou ainda, que fez reclamação à
“Central de Atendimento do Fornecedor” e posteriormente, considerando que não houve
solução, fez reclamação perante o sítio eletrônico “Reclame Aqui”.
Não obtendo solução, interpôs ação cominatória
processo n°
1029275-05.2017.8.26.0576, que tramitou perante à r. 7a Vara Cível da Comarca de São
José do Rio Preto, onde a ré fora condenada a satisfazer a obrigação. Aquela r. sentença
transitou em julgado. Aduziu a autora que referida situação não pode ser tratada como mero
aborrecimento, sendo, portanto, cabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento
de indenização pelos danos morais sofridos.
Não é razoável argumentar como mero dissabor o périplo do consumidor
para receber os créditos/presentes que recebeu por suas bodas.
Como narrado acima, a autora contratou o serviço de lista de casamento
oferecido pela requerida, e, de forma injustificada, não houve o crédito de parte dos valores
recebidos de seus convidados. Ressalto que a apelante necessitou da intervenção do
Judiciário para recebimento dos valores.
A autora pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais em valor equivalente a dez salários mínimos. Considerando a gravidade
da conduta da requerida, que reteve indevidamente valores oriundos da lista de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576 - VOTO 27348
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576
casamento da requerente, bem como, considerando a resistência indevida oferecida,
fato que necessitou, inclusive, a intervenção do Judiciário, fixo o valor da indenização
no montante pleiteado, ou seja, em R$ 9.980,00, corrigidos do arbitramento e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
A despeito do propalado temor com relação à mal utilizada expressão “indústria
do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes
frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Quantos serão os consumidores que têm o seu direito violado e efetivamente
buscam o Poder Judiciário para reverter a conduta ilícita? Evidente que o sistema ofertado
favorece o ilícito lucrativo, razão pela qual a conduta da ré não se exaure no plano
estritamente reparatório dos danos materiais. Fazê-lo significaria esvaziar a aptidão da
responsabilidade civil de efetivamente reprimir o ilícito (natureza preventiva e punitiva).
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual a
condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa
de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da
ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir atos
ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua
honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição
para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576 - VOTO 27348
APELAÇÃO CÍVEL No 1004604-44.2019.8.26.0576
É de se revelar que como contratante do fornecedor, o consumidor tem sempre
a expectativa, ao contratar e a cumprir sua parte no contrato firmado, quitando os seus
respectivos pagamentos, que ele seja cumprido; e tal quebra de expectativa, impondo a ele
o custoso ônus de ter que buscar o reconhecimento de seus direitos perante o Judiciário,
além da demora para a solução final, qual seja, o cumprimento integral do contrato ou
eventual rescisão dele, com a devolução de pagamentos, representa indiscutível dissabor a
ser adequadamente indenizado na seara moral.
Mais, creio, é desnecessário.
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, cujo valor fixo em R$ 9.980,00, o qual deverá
ser corrigido pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir do arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do montante da condenação, já considerando a atuação na
fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora